Tribunal: TJDFT
Processo: 0726133-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA. SATISFAÇÃO. DILIGÊNCIA. LOCALIZAÇÃO. BENS EXPROPRIÁVEIS. PENHORA. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. EXECUTADOS. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E EMPRESA INDIVIDUAL. VERBAS ALIMENTARES. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. MITIGAÇÃO. CASO CONCRETO. MENOR ONEROSIDADE E SATISFATIVIDADE DO PROCESSO. MANTENÇA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. ÔNUS DA PROVA. VERBAS SALARIAIS.

1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem, em regra, ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, como a remuneração mensal, a fim de proteger o patrimônio mínimo da parte devedora e estabelecer limites à satisfação da execução.

2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

3. Mantém-se o bloqueio, pela via da penhora eletrônica valores em nome da pessoa jurídica executada e em nome do executado pessoa física (avalista), quando não demonstrada a natureza de verbas salariais, da conta em que efetiva.

4. Recurso conhecido e desprovido.